Tribunal: TJMT
Processo: 1030046-35.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030046-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), PEDRO DE SOUZA GARCIA - CPF: 583.406.611-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ERRO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO.RECURSO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal. O agravante alega nulidade do processo administrativo que originou a CDA nº 2023785077, sustentando cerceamento de defesa pela notificação por edital, após envio ao endereço incorreto, e erro material no cálculo da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de esgotamento das tentativas de notificação direta antes da publicação por edital; e

(ii) verificar a existência de erro material no cálculo da multa, que comprometa a validade

da decisão administrativa homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A notificação por edital não atende aos requisitos legais de excepcionalidade, pois as tentativas prévias de notificação pessoal foram insuficientes, com envio ao endereço errado, ainda que o correto constasse do cadastro oficial do órgão ambiental.

4.O erro material no cálculo da multa, evidente nos valores descritos no auto de infração e na decisão homologatória, compromete a legalidade e a segurança jurídica do processo administrativo.

5.Ambos os vícios violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a

legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade do processo administrativo nº 124/2022 e da CDA nº 2023785077, com a extinção da execução fiscal nº 1042161-96.2023.8.11.0041.

Tese de julgamento: "1. A ausência de esgotamento das tentativas de notificação direta invalida a intimação por edital, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2. Erro material no cálculo da multa aplicada compromete a validade da decisão administrativa homologatória."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.692/2002; Decreto Estadual n.1986/2013; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2024; N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel.

RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 25/09/2024.

RELATÓRIO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

PEDRO DE SOUZA GARCIA
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo da Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1042161-96.2023.8.11.0041, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Alega o Agravante que a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, diante da citação por edital, é matéria passível de ser analisada na Exceção de Pré-Executividade.

Argumenta que embora seu endereço nos cadastros estivesse correto (zona rural do Município de Gaúcha do Norte), foi enviada a notificação equivocadamente para o Município de Guarantã do Norte, com CEP equivocado, razão pela qual foi devolvido como “não procurado”.

Com isso, a citação por edital é nula, já que tinha endereço certo.

Aponta que há evidente erro material no cálculo da multa na decisão homologatória do Auto de Infração, pois a infração foi lavrada pelo desmatamento de 1,04 hectares, com multa de R$ 5.200,00; na homologação do Auto de Infração constou o valor de R$5.000,00 por hectare, num total de 1,04 hectares, contudo, foi colocado o valor de R$329.780,50, quando o valor correto é de R$5.200,00.

Alega a probabilidade do direito e o risco de dano grave, pleiteando a antecipação da tutela recursal para suspender a Ação de Execução Fiscal.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a

nulidade do processo administrativo ambiental, com a consequente extinção da ação de execução.

Foi concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento de mérito deste recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 257771170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante na Execução Fiscal n.
1042161-96.2023.8.11.0041.

A
Ação de Execução Fiscal é lastreada na CDA 2023785077, originada do Processo Administrativo n.124/2022, no valor atualizado de R$445.149,46.

O agravante opôs a Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade do processo administrativo que originou a CDA, em razão de cerceamento de defesa, decorrente da nulidade da notificação por edital. Sustenta que a tentativa de notificação foi encaminhada para endereço diverso daquele que consta no cadastro rural.

Alega, ainda, erro material na decisão homologatória do Auto de Infração no processo administrativo, pois, embora constasse a aplicação de multa de R$5.000,00 por hectare desmatado, totalizando 1,04 hectares, o valor correspondente, de R$ 5.200,00, foi incorretamente registrado como R$ 329.780,50.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que as questões suscitadas demandariam dilação probatórias, sendo, portanto, incabíveis de apreciação de ofício.

No entanto, verifica-se que o Agravante juntou nos autos da execução fiscal

a integralidade do processo administrativo n. 124/2022, no qual constam os documentos necessários à análise da nulidade da notificação, sem necessidade de dilação probatória.

Do processo administrativo, observa-se que foi lavrado o Auto de Infração n. 210434505, datado de 30/12/2021, no qual consta como autuado Pedro de Souza Garcia, proprietário do Sítio São Pedro, situado na Zona Rural do Município de Gaúcha do Norte/MT. Contudo, no campo destinado ao endereço para correspondência, foi registrado erroneamente: Estrada Mario, s/n, Zona Rural, Município de Guarantã do Norte/MT, CEP 78875-000.

A notificação emitida pelo órgão ambiental traz a mesma descrição incorreta.

No Relatório Técnico n. 1925, consta a mesma descrição da propriedade rural, situada no Município de Gaúcha do Norte, mas com endereço de correspondência equivocado. O Aviso de Recebimento (AR) da notificação, constante à fl. 11 do processo administrativo, registra igualmente o endereço incorreto: Município de Guarantã do Norte, embora o CEP mencionado corresponda a Gaúcha do Norte.

O Agravante afirma que o endereço correto é Estrada Mario, Zona Rural, Município de Gaúcha do Norte, e não Município de Guarantã do Norte.

Do processo administrativo extrai-se que, após a devolução da correspondência enviada ao endereço errado, foi publicado edital de notificação no Diário Oficial. Ademais, na fl. 16 do processo administrativo, consta consulta ao “Portal – Sistema de Autenticação e Autorização”, onde se identifica o endereço correto do Agravante: Município de Gaúcha do Norte, CEP 78875-000.

Portanto, restou demonstrado que, desde o início do processo administrativo, o endereço da propriedade estava corretamente indicado no Auto de Infração e no Relatório Técnico como localizado no Município de Gaúcha do Norte. Todavia, no campo destinado ao endereço de correspondência, houve erro material, ao registrar equivocadamente o Município de Guarantã do Norte, embora mantido o CEP de Gaúcha do Norte.

Tal equívoco resultou na devolução da notificação como “não procurado”, carimbada pela agência dos Correios de Guarantã do Norte, culminando na posterior notificação por edital.

O Agravante demonstrou que, embora o erro fosse evidente, o órgão ambiental deixou de corrigi-lo mesmo após consulta ao sistema que confirmava o endereço correto. Observa-se, ainda, que na própria Ação de Execução foi indicado o endereço incorreto para a tentativa de citação, que restou infrutífera. Somente após nova petição do Estado de Mato Grosso foi fornecido o endereço correto do Agravante, desta vez no Município de Gaúcha do Norte.

Importante ressaltar que o CEP 78875-000 corresponde exclusivamente ao Município de Gaúcha do Norte, e não ao Município de Guarantã do Norte, conforme consulta oficial.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 e o Decreto Estadual n. 1.986/2013 preveem que a intimação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as tentativas de localização do autuado. No caso, a falha no envio da notificação ao endereço correto caracteriza cerceamento de defesa, infringindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 4º da referida Lei Estadual.

Diante do vício de notificação e da violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA em execução.

Neste sentido:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO VIA AR. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I(...)

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, diante da tentativa insuficiente de notificação direta do autuado antes de sua intimação por edital; e (ii) se a decisão que suspendeu os efeitos dos termos administrativos deve ser mantida ou reformada.

III. Razões de decidir

3. A tentativa única de citação via AR, devolvida por endereço insuficiente, não esgotou as possibilidades de notificação prévias à intimação editalícia, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando observado que o endereço do autuado estava atualizado junto ao cadastro do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de esgotamento das tentativas de notificação postal/direta invalida a intimação editalícia imediata, por ofensa ao contraditório e a ampla defesa.”

(...)

(N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária, restou identificado indícios suficientes de que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa."

(...)

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

No que tange ao segundo fundamento recursal, qual seja, o erro material no cálculo da multa, constata-se que do processo administrativo consta a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 por hectare desmatado, totalizando 1,04 hectares. O cálculo correto deveria resultar no valor de R$ 5.200,00.

Mais uma vez a matéria é passível de ser analisada, pois do processo administrativo juntado, extrai-se que no Auto de Infração consta o desmate, sem autorização, de 1,04 hectare, e a aplicação de multa no valor de R$5.200,00.

Vejamos o quadro do campo respectivo no Auto de Infração:

Já na decisão administrativa, homologando o Auto de Infração, constou “Multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por hectare, no total de 1,04 hectares, o que resulta em R$329.780,50.”, sendo evidente que houve erro de cálculo, pois 5.000,00x1,04 é igual a 5.200,00:

Do quadro acima, extraído da decisão que homologou o Auto de Infração, fica evidente o erro material do servidor do órgão ambiental, que implica na nulidade da decisão que homologou o Auto de Infração.

Logo, também se reveste de nulidade a decisão que homologou o Auto de Infração.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e reformo a decisão agravada para
ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, declarando a nulidade do Processo Administrativo ambiental n.124/2022 e, por consequência, a nulidade da CDA n.2023785077, com a EXTINÇÃO DA

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1042161-96.20238.11.0041.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da ação de execução, conforme art. 85º, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025